Tribunal: TJDFT
Processo: 0013250-54.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem entendido ser razoável e proporcional a exasperação na fração de 1/8 (um oitavo), obtida na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.